Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716320-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em cumprimento de sentença proposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Com efeito, pela análise dos extratos bancários juntados, os valores penhorados se referem ao salário do executado, o qual, em tese, seria impenhorável, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC. Contudo, o c. STJ tem permitido a penhora de parte do salário, desde que não comprometida a sobrevivência digna no devedora. Assim, defiro parcialmente o pedido de reconsideração, para manter a penhora de 30% do valor total bloqueado (R$ 1.493,86), ou seja, R$ 448,15. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 449,15 em favor da parte exequente e do remanescente em favor da parte executada. (...)” Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual foi realizado bloqueio via SISBAJUD de verbas de natureza salarial, tendo o d. Juízo a quo mantido a penhora de 30% do valor bloqueado, na forma da decisão supra. Argumenta, em linhas gerais, que a remuneração é impenhorável na forma do art. 833, IV, do CPC, e que o bloqueio de valores viola a dignidade da pessoa humana e priva o agravante do seu mínimo existencial. Sustenta não ser possível a penhora sobre rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários mínimos. Colaciona precedentes. Alega não ter recolhido o preparo pois há pedido de gratuidade judiciária pendente de análise na origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para afastar a penhora do valor bloqueado. É o relatório. DECIDO. Concedo ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, entendo que o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, consistente no afastamento da penhora do valor bloqueado, esgota o objeto do recurso sem a análise do colegiado sobre o tema. Afinal, caso ocorra o desbloqueio do valor penhorado, não há possibilidade de reversão da medida. Igualmente, não se observa perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada, uma vez que, após a interposição do presente recurso, o processo originário foi suspenso pelo d. Juízo a quo, por meio da decisão ID Num. 194489046 daqueles autos. Assim, não há risco de liberação do valor bloqueado em favor do exequente/agravado, tampouco de prática de outros atos processuais sem a prévia análise do colegiado acerca das teses suscitadas neste recurso. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 13:34:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora